Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE.

I. Entidade fechada de previdência complementar não integra o Sistema Financeiro Nacional e assim não é alcançada pela permissão de capitalização mensal de juros contida na Medida Provisória 2.170-36.

II. Recurso conhecido e provido.